Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO ÚNICO NO LOCAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. COBRANÇA ILÍCITA. RESP 1.166.561/RJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com restituição de indébito, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cobrança de água calculada com a multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumo do imóvel, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. 1.1. Nesta sede recursal, a parte ré pleiteia a reforma da sentença defendendo a regularidade da cobrança, “por ser mais favorável ao consumidor”, bem como sustenta que o condomínio com hidrômetro único se equipara a “unidade usuária com apenas uma unidade de consumo”, devendo o cálculo do consumo observar o Inciso I do Artigo 106, da Resolução no 14/2011 da ADASA.
2. Em que pese as alegações do apelante, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local” (Tema 414 do STJ). 2.1. Com efeito, em atenção ao entendimento firmando em sede de recurso repetitivo, certo é que a medição deve ser realizada pelo consumo efetivamente aferido e considerando a formula definida pelo Art. 106, II, da Resolução n° 14/2011 da ADASA. 2.2. Precedente: “o cálculo da fatura emitida pela CAESB deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no art. 106, II, da Resolução n. 14/2011, da ADASA, baseado no consumo efetivamente medido no hidrômetro.” (07028966820218070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2021.)
3. Identificada a cobrança indevida, a restituição do valor na forma simples ocorre quando o prestador de serviço demonstre ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.1. Isso porque o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade da aludida cobrança já foi esclarecido em Recurso Repetitivo, Tema n. 414, REsp 1166561/RJ, publicado em 05/10/2010 no DJE, com trânsito em julgado em 19/12/2011. 3.2. Precedente: “No caso, não há se falar em engano justificável, pois a CAESB tinha pleno conhecimento acerca da irregularidade na forma de cobrança que implementou, sobretudo em se considerando que a questão, inclusive, já tinha sido dirimida pelo STJ em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, com força vinculante”. (07122070320198070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2021).
4. Recurso não provido.